Tribunal: TJDFT
Processo: 0752422-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752422-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE ARTHUR RIBEIRO DE SIQUEIRA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEORGE ARTHUR RIBEIRO DE SIQUEIRA contra decisão do Juízo da da 2a Vara Cível do Gama (processo de origem no 0716463-21.2025.8.07.0004), que, nos autos de ação de obrigação de fazer ( pedido de cirurgia reparadora pós-bariátrica urgente), determinou que o agravante junte os extratos bancários de 25 instituições financeiras distintas, ou declarações de inexistência de conta ativa, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Emenda parcialmente cumprida. Observo que, para comprovar a sua hipossuficiência, o autor acostou o extrato das contas que possui junto ao NUBANK e BB. Ocorre, contudo, que o Sistema SISBAJUD aponta outras 25 instituições financeiras que o autor possui relação: (...) Assim, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, para o autor acostar o extrato dos últimos 03 meses de cada instituição apontada e, caso não possua mais relação ou movimentação, que acoste um documento emitido pela instituição atestando a sua afirmativa” (id. 78843698) Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão é desproporcional e inviabiliza o exercício do direito constitucional de acesso à justiça . Sustenta que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é regra no ordenamento jurídico e que a simples indicação de instituições pelo SISBAJUD não significa existência de contas ativas ou movimentação. Assevera que o art. 99, §3o, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade e que a decisão agravada inverteu o ônus da prova, exigindo comprovação exaustiva e desproporcional. Pontua que a negativa do benefício, diante de elementos que comprovam vulnerabilidade econômica (IRPF e extratos de contas ativas), constitui afronta direta ao direito de ação e ao contraditório, citando a Súmula 463, I, do TST e precedentes do STJ (AgInt no REsp 1905065/RS). Pondera que a exigência de obtenção de documentos de 25 instituições financeiras distintas é inviável materialmente, excessivamente onerosa e incompatível com o caráter facilitador do acesso à justiça. O processo visa a concessão de liminar para uma urgente cirurgia reparadora pós-bariátricos, e a exigência de comprovação exaustiva aumenta os riscos de prejuízo à saúde do requerente. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, reconhecendo como suficientes os documentos já juntados e deferindo a gratuidade da justiça, além do julgamento imediato da liminar formulada na inicial (por tratar-se de pedido urgente) e o reconhecimento de que o preparo é não devido. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Com efeito, o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Na hipótese em comento, o pronunciamento judicial ora impugnado determinou a emenda à inicial. Sobre a questão, insta salientar que a determinação de emenda da petição inicial é medida de natureza processual que tem por escopo sanar vício, irregularidade ou lacuna constatada na verificação do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Esse juízo de admissibilidade da petição inicial tem por finalidade assegurar que o direito de ação seja exercido em conformidade com os requisitos exigidos pela legislação de regência, de modo a viabilizar o resultado útil do processo. Sublinho que o pronunciamento judicial atacado, qual seja a ordem de emenda à inicial, não é impugnável via agravo de instrumento. Nesse sentido, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). - destacado) Assim, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre determinação de emenda à inicial, como no presente caso. E nem se diga que caberia a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, somente aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, o que, definitivamente, não é a situação dos autos. Até porque, a par da urgência alegada pela agravante, não houve análise pelo Magistrado da gratuidade de justiça requerida, vez que ainda sequer recebida a inicial, situação que constitui óbice ao seu exame, por ora, por este Colegiado, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Registro, por oportuno, que o agravante poderá optar em atender brevemente o comando judicial, ocasião em que terá seu pedido liminar analisado, abrindo, então, a oportunidade de recurso, se o caso, para eventual reexame por este Tribunal. De toda sorte, eventual inobservância da determinação de emenda resultará no indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito. Não implica, portanto, em risco de dano ou perecimento de direito, vez que a parte, se assim o quiser, poderá também questionar a sentença de indeferimento da inicial, por meio do recurso adequado. Importa consignar, por fim, que a atual sistemática processual não autoriza a irrestrita interpretação extensiva para fins de admissão do agravo de instrumento, sendo necessária a averiguação da urgência na apreciação da matéria, o que, como mencionado, não se faz presente, uma vez assegurado à parte a possibilidade de questionamento ulterior, sem risco de preclusão da matéria, via apelação, no caso de indeferimento da inicial por não atendimento à emenda. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator